Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração, pois intempestivos. 1.1. Nas razões do agravo interno, o recorrente assevera que há erro quanto à data da interposição do primeiro embargo de declaração. Argumenta que os primeiros embargos foram opostos tempestivamente. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que os embargos de declaração sejam conhecidos.
2. A decisão embargada foi disponibilizada no DJe em 1/4/2022 (sexta-feira), considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 4/4/2022 (segunda -feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 5/4/2022 (terça-feira).
3. Os embargos de declaração deveriam ter sido opostos até o dia 11/4/2022 (segunda-feira), em atendimento ao prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis (art. 219 e art. 1.023 do CPC). 3.1. Porém, estes embargos foram o protocolados somente em 12/4/2022, razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade.
4. Agravo interno improvido.